Tribunal: STF
Processo: HC 270859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE RECURSO DA PAUTA: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. 
Relatório 
1. Em 16.4.2026, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Eduardo Martins Cardozo e outros, advogados, em benefício de André Guilherme Ziehlsdorff, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.194.928/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz (doc. 13).

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental (doc. 14).

2. Em 5.5.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 15.5.2026.

3. Em 11.5.2026, pela Petição/STF n. 61.485/2026, o agravante requer “destaque do presente feito, conforme o art. 4º, incisos II e III, da Resolução STF nº 642/2019, com a liberação do processo para julgamento pela Primeira Turma desta Suprema Corte em sessão presencial, permitindo a realização de sustentação oral, bem como eventuais intervenções para esclarecimentos de fato, o que não é viável na deliberação por meio da sessão virtual” (fls. 2-3, doc. 16).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:	
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

No caso em exame, o  requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência obtida pela eventual retirada deste recurso da pauta virtual.

5. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:
“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.

Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.

6. As alterações promovidas na Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal pela Resolução n. 669/2020 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com essa previsão legal.

Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:
“Art. 7º (…)
§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 
I – recurso de apelação; 
II – recurso ordinário;
III – recurso especial;
IV – recurso extraordinário;
V – embargos de divergência;
VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.

Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.

7. Nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, os advogados podem encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.

Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese dos advogados.

8. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação por meio virtual.

Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante, como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.

Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.
No julgamento pelo Plenário virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

9. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora